Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA.

1. Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido e cumprimento integral da prestação reconhecida pelo réu, os honorários fixados serão reduzidos pela metade (art. 90, § 4o do CPC).

2.Nas ações com conteúdo declaratório, como as ações declaratória e de obrigação de fazer, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa.

3. Mesmo após o julgamento da tese do Tema 1076 do STJ, o Ministro Roberto Barroso ressaltou a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa quando o arbitramento sobre o valor da causa se revelar desproporcional e injusto (ACO 2988).

4. Deu-se provimento ao recurso.